Tribunal: TJDFT
Processo: 0707174-21.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE.
1. O advento da maioridade extingue o pátrio poder, contudo, não determina necessariamente o fim da obrigação alimentar, que passa a ser pautada na relação de parentesco, quando demonstrada a existência do binômio necessidade-possibilidade.
2. Não pode o genitor ficar eternamente submetido ao dever de prestar pensão alimentícia em relação ao filho maior de 24 anos se há a possibilidade de o descendente trabalhar e obter o próprio sustento.
3. Recurso não provido.